Tribunal: STF
Processo: RHC 241750
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental HC 902.499/AL, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. INTERNAÇÃO. TEMPO DE DURAÇÃO. TEMPO MUITO SUPERIOR À PENA MÁXIMA COMINADA AO CRIME COMETIDO PELO EXECUÇÃO, QUAL SEJA, DE AMEAÇA. ILEGALIDADE, NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO INDETERMINADO. AGRESSIVIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO RECENTE. PRAZO MÁXIMO DE 30 ANOS, CONFORME JULGADOS DO STF. RECURSO IMPROVIDO.



    1- Nos termos do atual posicionamento desta Corte, o art. 97, § 1.º, do Código Penal, deve ser interpretado em consonância com os princípios da isonomia e da razoabilidade. Assim, o tempo de cumprimento da medida de segurança, na modalidade internação ou tratamento ambulatorial, deve ser limitado à pena máxima abstratamente cominada ao delito perpetrado ou ao limite de 30 (trinta) anos estabelecido no art. 75 do Código Penal, caso o máximo da pena cominada seja superior a este período. [...] (REsp n. 964.247/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 13/3/2012, DJe de 23/3/2012.)



    2- [...] . II - Esta Corte, todavia, já firmou entendimento no sentido de que o prazo máximo de duração da medida de segurança é o previsto no art. 75 do CP, ou seja, trinta anos. Precedente. [...] (HC 98360, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 04-08-2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-06 PP-01095)



    3- No caso, conforme laudo médico oficial pericial, efetuado em data recente, 29/09/2023, constou que o internado tem histórico de internações frequentes e que embora a genitora seja responsável pelo agravante e o visite frequentemente, ela mesma alegou não ter condições e estrutura emocional para conviver com o mesmo, devido ao quadro de agressividade. Registre-se, no ponto, que o agravante é portador de esquizofrenia e a ameaça de morte por ele praticada foi contra a própria mãe, a qual já foi por ele agredida por diversas ocasiões. Além disso, conforme a própria defesa relatou, a última vez que o apenado foi internado se deu em 15/12/2018, estando, portanto longe do prazo máximo estipulado pelo STF. Por fim, atente-se que o juízo de origem determinou a prorrogação da medida de segurança somente até a confecção do plano de desinstitucionalização pela equipe de avaliação e acompanhamento das medidas terapêuticas aplicáveis a pessoa com transtorno mental em conflito com a lei ou até o dia 28/05/2024.



    4- Agravo Regimental não provido (doc. 29).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:  



    Conforme visto acima, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 147 do CP (ameaça), ao qual é cominada a pena máxima de seis meses de detenção, e está cumprindo medida de segurança detentiva há mais de doze anos.



    Embora o artigo 97, §1º, do CP, estabeleça que “a internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade”, a correta interpretação de tal dispositivo impõe a conclusão de que, embora indeterminada, a medida de segurança não pode ultrapassar os limites da pena máxima cominada ao delito praticado (doc. 38, p. 6).



    Em seguida, conclui que:



    [...] não é correto afirmar que o prazo máximo de duração da medida de segurança é de trinta anos (ou quarenta anos, após a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019, para os fatos cometidos após a sua entrada em vigor).



    No caso, é importante destacar que o paciente está internado há mais de doze anos, tempo muitíssimo superior ao máximo da pena abstratamente cominada ao fato que lhe foi imputado (doc. 38, p. 8).



    Ao final, requer que o Supremo Tribunal Federal:



    [...] conheça o presente recurso e lhe dê provimento para reformar o v. acórdão recorrido, CONCEDENDO-SE liminarmente a ordem de habeas corpus com a finalidade de desinternar o paciente, expedindo-se o pertinente alvará de soltura para cumprimento imediato na unidade prisional onde se encontra.



    Ao final, escoado o prazo com ou sem as informações da autoridade coatora e depois de colhido o parecer da douta Procuradoria da República, requer a concessão definitiva da ordem, reformando-se o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal. (doc. 38, p. 9).  



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. 58).



    É o relatório. Decido.  



    O acórdão recorrido decidiu a questão da seguinte forma:  



    [...]



    No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão. Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ, fls. 73/76):



    O tribunal manteve a medida de segurança, sob seguintes fundamentos (eSTJ, fls. 60/64):



    [...]



    Sobre o assunto, colhe-se do Código Penal:



    [...]



    E ainda, de acordo com a Lei de Execuções Penais:



    [...]



    Realmente, o laudo pericial médico oficial, do projeto terapêutico singular efetuado no centro psiquiátrico judiciário Pedro Marinho Sutuagy, no estado de Alagoas, ainda recente, de 29/9/2023 (e-STJ, fls. 12/13), constou expressamente que o internado é dependente para a realização de atividades diárias, apresenta discurso confuso e delirante, tem habilidades cognitivas comprometidas, histórico de internações frequentes e sem condições de elencar objetivos e projetos de vida.



    Atestou, ainda, que embora a genitora seja responsável pelo paciente e o visite frequentemente, ela mesma alegou não ter condições e estrutura emocional para conviver com o mesmo, devido ao quadro de agressividade.



    Em vista desses dados, fica claro que o apenado não tem condições de ser desinternado, ao menos neste momento.



    Com base nessas interpretações:



    [...]



    Ademais, conforme bem afirmou o tribunal, o juízo na origem já determinou medidas corretas a serem adotadas para o caso e fixou prazo determinado para o cumprimento da medida de segurança.



    Assim, não ficou configurada flagrante ilegalidade, hábil a ocasionar o deferimento, de ofício, da ordem postulada.



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.



    A defesa trouxe aos autos os mesmos argumentos da inicial, não sendo capaz de infirmar os fundamentos colocados na decisão agravada.



    Conforme demonstrado por meio da transcrição das leis que regem a matéria sobre medida de segurança a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada mediante perícia médica a cessação da periculosidade, sendo o prazo mínimo de duração da internação e do tratamento ambulatorial de 1 a 3 anos. Essa é a letra clara do art. 97, parágrafo primeiro, do CP.



    Portanto, não importa que a internação esteja durando tempo muitíssimo superior à pena máxima cominada ao crime em que o executado cometeu. O mais importante é que seja verificada a cessação da periculosidade.



    No caso, conforme laudo médico oficial pericial, efetuado em data recente, 29/09/2023 (e-STJ, fls. 12/13), constou que o internado tem histórico de internações frequentes e que embora a genitora seja responsável pelo agravante e o visite frequentemente, ela mesma alegou não ter condições e estrutura emocional para conviver com o mesmo, devido ao quadro de agressividade.



    Registre-se, no ponto, que o agravante é portador de esquizofrenia e a ameaça de morte por ele praticada foi contra a própria mãe, a qual já foi por ele agredida por diversas ocasiões (e-STJ, fl. 63).



    Portanto, devido ao seu quadro de agressividade, demonstrado nos autos, não é possível ainda a sua desinternação.



    [...]



    No mais, o STF estabeleceu como limite da medida de segurança o prazo máximo de 30 anos:



    [...]



    No caso, conforme a própria defesa relatou, a última vez que o apenado foi internado se deu em 15/12/2018 (e-STJ, fl. 4), estando, portanto, longe do prazo máximo estipulado pelo STF.



    Por fim, atente-se que o juízo de origem determinou a prorrogação da medida de segurança somente até a confecção do plano de desinstitucionalização pela equipe de avaliação e acompanhamento das medidas terapêuticas aplicáveis a pessoa com transtorno mental em conflito com a lei ou até o dia 28/05/2024 (e-STJ, fl. 21).



    Ante o exposto, nego provimento a este agravo regimental (doc. 32 — grifos no original).



    O art. 97, § 1º, do Código Penal - CP estabelece que a internação será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não cessar a periculosidade do agente. 



    O acórdão recorrido consignou que o último laudo psiquiátrico oficial, de 29/9/22023, atestou que “o internado tem histórico de internações frequentes e que embora a genitora seja responsável pelo agravante e o visite frequentemente, ela mesma alegou não ter condições e estrutura emocional para conviver com o mesmo, devido ao quadro de agressividade”. Registrou, ainda, que o recorrente “é portador de esquizofrenia e a ameaça de morte por ele praticada foi contra a própria mãe, a qual já foi por ele agredida por diversas ocasiões” (doc. 32, p. 4).



    Dessa forma, está claro que a periculosidade do agente não cessou completamente, segundo atestaram os peritos, descabendo, assim, falar em extinção da medida.



    Essa conclusão, contudo, deve ser conjugada com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a duração da medida de segurança encontra seu limite no art. 75 do Código Penal, ou seja, trinta anos.



    Nesse sentido, destaco:



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de roubo. Prorrogação de medida de segurança. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. O entendimento do STF é no sentido de que “a medida de segurança deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de trinta anos” (HC 97.621, Rel. Min. Cezar Peluso).



    2. Seria necessário revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram a decisão da instância de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 201.120 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/8/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE 3 ANOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. LAUDO MÉDICO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUIZ. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso.



    3. Inviável a análise da legalidade do prazo estabelecido para medida de segurança ante a elevada periculosidade do recorrente, considerando os contornos do fato delitivo, em conformidade com o art. 97, § 1º, do Código Penal.



    4. Alcançar conclusão diversa das instâncias antecedentes quanto ao tempo mínimo de duração da medida de segurança e à cessação da periculosidade ante superveniente laudo pericial implicaria o reexame do quadro fático-probatório, inviável pela via estreita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 214.620 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19/6/2023).



    Nesse sentido, manifestou-se o Ministério Público Federal:



    No caso concreto, vê-se que a medida de internação do paciente vem sendo mantida com base no quadro de saúde mental e nos seus reflexos comportamentais.



    O paciente foi condenado por ter ameaçado de morte sua genitora “motivo que levou a vítima a representar contra o seu filho, informando que o mesmo já a ameaçou de morte e agrediu fisicamente por diversas outras vezes…” (fl. 203609079 dos autos 0000021-95.2016.8.02.0094).



    Diante desse cenário, vê-se nos excertos de laudos médicos periciais psiquiátricos do paciente abaixo que, ao longo dos anos em que internado, são relatadas “alucinações auditivas, ambivalência afetiva, pensamento desorganizado e incoerente além de delírios persecutórios e comportamento desinibido em relação contexto da sexualidade”, “grave prejuízo no discernimento”, “histórico de não aderência ao tratamento ambulatorial”:



    [...]



    Diante do exposto, o Ministério Público requer o cabal improvimento do recurso manejado (doc. 59, p. 5).



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Inteno do STF).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de maio de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator